Tribunal: STF
Processo: HC 180297
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – TURMA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    Demosténes e Silva Meira, paciente, mediante a petição/STF nº 39.668, subscrita por advogados habilitados, postula a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma. Busca seja o habeas analisado em sessão por videoconferência, a fim de possibilitar a participação efetiva dos Ministros, aludindo aos princípios da ampla defesa, da oralidade e da colegialidade. Aponta interesse em realizar sustentação oral.
    Em 12 de março de 2020, Vossa Excelência implementou liminar para revogar a prisão preventiva, considerada a insubsistência dos fundamentos que a respaldaram. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 25 de maio último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 5 de junho próximo. 
    2. A falta de otimização do tempo, verificada no Plenário, julgando-se, quando muito, dois processos por Sessão, não se verifica na Turma. Ante manifestação no sentido do interesse no julgamento na Sessão por videoconferência, cumpre acolher o requerido, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado.
    3. Defiro o pedido. Incluam este habeas corpus na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma.
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator